Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728938-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAFAEL MACHADO, DERNEVAL SILVA SOBRINHO, CASSIA MARIA MARQUES, JOZIANE CECILIA DE SOUZA SANTOS CARDOSO, BIANCA MOREIRA FRENHAN, MARIA GORETE BARBOSA AREDES, ZENILDO DE OLIVEIRA SILVA, SERGIO RICARDO DA SILVA, FRANCISCO SOUSA MATOS, ELKE SEONE DE SOUZA REIS AGRAVADO: JULIEN BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelos autores João Rafael Machado e outros contra a decisão da Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (autos n. 0714126-45.2024.8.07.0020, id 203154370) que, na Ação de Conhecimento, deferiu pedido de tutela provisória de urgência determinando a suspensão do Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária Presencial da Associação do Edifício Residencial Imperial. Os agravantes foram intimados para se manifestarem se persistia interesse recursal, em razão do transcurso do lapso temporal para realizar a Assembleia Extraordinária (id 61774053). Relatei. Decido. Conforme manifestação (id 62188143), os agravantes rogam pela desistência deste recurso asseverando que houve perda do objeto recursal, visto ter transcorrido o prazo para realização da assembleia condominial. Não houve intimação da agravada para tomar ciência do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do interesse de recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital